Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731035-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Apelante: José David Pereira Farias Apelada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por José David Pereira Farias contra o Distrito Federal com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido pelo Juízo da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos no 0710365-18.2024.8.07.0016. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi determinado o pagamento dos valores referentes às custas processuais e ao montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos da regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 74563392). Ocorre que, embora tenha efetuado o pagamento alusivo às custas, o autor deixou de proceder ao depósio do montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 74676241). É a breve exposição. Decido. O demandante, nos autos do processo inaugurado por ação rescisória, deve cumprir os requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente em relação ao tópico alusivo à necessidade de recolhimento dos valores concernentes às despesas do processo. Verifica-se, no entanto, que o autor não atendeu à determinação contida na derradeira decisão aludida (Id. 74563392), tendo contrariado, assim, a regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC. Por essa razão devem ser aplicadas, ao caso, as regras previstas nos artigos 321, parágrafo único, e 968, § 3o, ambos do CPC, claros em determinar que “o juiz indeferirá a petição inicial” no caso de descumprimento da ordem de regularização precedentemente exarada. Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos da regra prevista no art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator